Tribunal: TJDFT
Processo: 0701929-47.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL EXTRAJUDICIAL. INVIABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não é cabível o ressarcimento de valores desembolsados pelo demandante com a confecção de laudo extrajudicial para instruir a sua pretensão, mediante a contratação de perito de sua confiança. O valor despendido na contratação de profissional para elaboração de laudo técnico particular configura gasto livremente assumido pela parte, sem participação alguma da parte adversa no negócio jurídico, constituindo relação jurídica obrigacional que produz efeitos tão somente entre os contratantes, não sendo apta a criar obrigação para terceiros. Precedentes do colendo STJ.
2. Recurso conhecido e provido.